Tribunal: STF
Processo: AI 342461
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao art.
5º, II, XXXV e LV, da CF/88. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nº 282 e 356. Não se
admite RE quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada